Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO. PROCESSO COLETIVO 0001096-21.1999.8.07.0000. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. No julgamento do REsp n. 1.301.935/DF, o Superior Tribunal de Justiça analisou a prescrição da pretensão executória da Ação de n. 0001096-21.1999.8.07.0000, promovida pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF.
3. A par de quem promove a execução do título coletivo, se o sindicato ou cada um dos substituídos, há indiscutível risco de serem proferidas decisões contraditórias, cada um dos recursos trata sobre a mesma questão de fundo, vale dizer, a obrigação de pagar.
4. Mostra-se correta a suspensão da execução individual da obrigação de pagar parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devidas aos substituídos, até o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935, para evitar decisões conflitantes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para prestar esclarecimentos.